Tribunal: TJBA
Processo: 8008930-81.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008930-81.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BRENO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidor que teve seu nome negativado indevidamente em razão de empréstimos contraídos por terceiros junto ao Banco do Brasil S/A, mediante fraude. Sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:
se o Banco do Brasil S/A pode ser responsabilizado por dívida supostamente transferida a terceiro por cessão de crédito;
se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir fraude com uso indevido de dados do consumidor;
se há elementos que justifiquem a revogação da gratuidade de justiça; e

se é devida indenização por danos morais em caso de negativação indevida.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do banco permanece mesmo diante da alegação de cessão de crédito, conforme entendimento pacificado pelo STJ e CDC, sendo o fornecedor solidariamente responsável por falhas na cadeia de consumo.

4. Restou demonstrado que o autor não reconhece os contratos de empréstimo que originaram a negativação, tampouco houve comprovação da contratação pela instituição financeira.

5. A instituição financeira é objetivamente responsável por fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança (Súmula 479 do STJ), não havendo excludente de responsabilidade no caso concreto.

6. A negativação indevida enseja, por si só, o dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo, sendo razoável o valor fixado na sentença.

7. A gratuidade de justiça foi corretamente concedida diante da declaração de hipossuficiência do autor, não elidida por provas contrárias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
conhecido e im
provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A cessão de crédito não afasta a responsabilidade solidária da instituição financeira cedente por falha na prestação do serviço bancário.

2. O banco responde objetivamente por fraudes praticadas com uso indevido de dados pessoais em operações financeiras.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos configura dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6.º, VI, 14, § 1.º, 25, §1.º; CPC, arts. 98, 99, § 3.º; CC, art. 290.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8008930-81.2023.8.05.0022
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada BRENO ALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13